Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714215-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: PAULO ANTONIO FAGUNDES DIAS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PAULO ANTONIO FAGUNDES DIAS D E S P A C H O Determinado o rejulgamento do feito em razão do Tema 1234 do STF conforme ID 65430307, a parte autora se manifestou no ID 65512503. Assim, em observância ao princípio do contraditório, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a determinação de ID 65512503 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de novembro de 2024 12:59:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador